Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DETIDAS PELO DEVEDOR. MEDIDA LÍCITA E ADEQUADA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO, AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO MERAMENTE ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFOMRADA.
1. Nos termos do arts. 789, 831 e 832 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, devendo a penhora recair sobre tantos bens quanto bastem para quitação integral da dívida, salvo nas exceções de impenhorabilidade dispostas em lei
2. Não consta dentre as hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833 do CPC qualquer vedação de penhora de cotas detidas pelo devedor em cooperativas de crédito, assim como não consta vedação nesse sentido na Lei 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.
3. Além de não haver norma jurídica impondo impenhorabilidade da participação do devedor em sociedades cooperativas, a penhora de direitos dessa natureza é contemplada pelo art. 835, do CPC, seja por aplicação analógica do inciso IX, que cuida da penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, seja pela previsão específica de penhora de quaisquer outros direitos do devedor, disposta no inciso XIII do referido dispositivo legal.
4. Assim é lícita a penhora de cotas de sociedade cooperativa, notadamente quanto às cooperativas de crédito que atuam como instituições financeiras e integram o sistema financeiro nacional, nos termos do 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, de modo que a relação estabelecida entre tais instituições e seus cooperados é meramente econômica e submetida às regras do Direito do Consumidor.
5. Não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que foram infrutíferas todas as tentativas de constrição de bens do recorrido e o art. 805, parágrafo único do CPC, dispõe que "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados."
6. Agravo de instrumento provido.